Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705878-19.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0720674-17.2022.8.07.0001 – id 223242952), que, em execução de contrato, rejeitou a alegação de que o bloqueio de R$ 72.005,36 recaiu em conta conjunta e, portanto, de terceiros, ante a inércia dos executados em fornecer esclarecimentos e por não haver insurgência de terceiros apesar de a constrição datar de mais de um ano, bem como determinou, após a preclusão, a expedição de alvará para levantamento da referida quantia, acrescida de eventuais acréscimos, em favor da exequente e, em seguida, considerando que o bloqueio recaiu sobre a integralidade do débito e que o exequente não apontou saldo remanescente, que venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Alega, em suma, que o Juízo a quo não considerou a existência dos embargos à execução no 0748519 24.2022.8.07.0001, em que se discutem teses de inexigibilidade do título, inexigibilidade da obrigação e descumprimento do contrato, o que pode resultar na aplicação da exceção de contrato não cumprido e consequente extinção da execução. Acrescenta que a extinção por pagamento acarreta a extinção dos embargos, pela perda superveniente do objeto, impossibilitando a defesa dos agravantes. Aponta perigo de dano na possibilidade de extinção dos embargos à execução, bem como na ordem de levantamento do valor bloqueado. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano, pois o Juízo a quo condicionou o levantamento de valores à preclusão da decisão agravada. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator